Tribunal: TJSP
Processo: 2058532-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que a interessada no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Ausência de comprovação.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058532-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANIA
BAIONE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058532-35.2020.8.26.0000 -Voto no 30604
2
Agravo de Instrumento no 2058532-35.2020.8.26.0000
Agravante: Vania Baione
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Comarca: São Paulo 34a Vara Cível do Foro Central
Voto 30604
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que
abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que a
interessada no benefício demonstre efetivamente, com
argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar
com as despesas processuais
Ausência de
comprovação.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão de fl. 62 dos autos originários que, na ação de
reparação por danos materiais1 ajuizada por Vania Baione em face de
Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado
pela autora e determinou e recolhimento das custas iniciais no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
A agravante requer a reforma da decisão,
para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, sustentando que não
possui condições de arcar com as custas processuais sem que haja
prejuízo ao seu sustento e de sua família.
Recebido
e
processado
o
recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$ 1.000,00, em fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058532-35.2020.8.26.0000 -Voto no 30604
3
A agravante afirma que é aposentada e
recebe do INSS o valor de R$ 5.360,87 (cinco mil, trezentos e sessenta
reais e oitenta e sete centavos) bruto, sendo R$ 4.476,00 (quatro mil,
quatrocentos e setenta e seis reais) líquidos.
A decisão de fl. 56 dos autos originários
determinou a juntada dos seguintes documentos para a apreciação do
pedido de justiça gratuita: cópia do comprovante de renda mensal, cópia
dos extratos bancários dos últimos três meses, cópia das faturas de
cartão de crédito dos últimos três meses e cópia da última declaração de
imposto de renda.
A autora, ora agravante, juntou aos autos
somente o comprovante de renda, qual seja, extrato de pagamentos
emitido pelo INSS.
Nessa
conformidade,
os
elementos
constantes dos autos não se mostram suficientes para comprovar a
alegada situação financeira precária, razão pela qual o benefício
permanece indeferido.
Assim, embora não recolhidas as custas
deste recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito ao
próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia negando a
prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso ao Poder
Judiciário.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, devendo ser recolhidas as custas deste recurso, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator